Tribunal: TJDFT
Processo: 0726569-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos, como o depoimento de testemunha compromissada.
4. Para caracterização do crime de ameaça, a promessa de mal injusto deve provocar temor e insegurança à vítima, afetando sua liberdade psíquica, tal como no caso dos autos.
5. Tratando-se de réu primário, com circunstâncias judiciais todas favoráveis e pena inferior a dois anos, e não sendo recomendável a substituição da pena corporal por restritivas de direito, cabível a suspensão condicional pelo prazo de 2 anos, nos termos do art. 77 do CP.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61, I, art. 147; CPP, art. 386, inciso VII; Lei no 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1845424, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11/04/2024; Acórdão 1845367, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11/04/2024; Acórdão no 1906591, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15.08.2024. TJDFT, Acórdão no 1924060, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 19.09.2024.